Tribunal: TJDFT
Processo: 0713792-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Gilberto da Silva Santos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Juraci Ribeiro da Cunha Filho e Lenilde de Araújo Ribeiro –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da penhora consumada no trânsito do executivo. O decisório guerreado, preservando a constrição sobre o saldo recolhido na conta bancária de titularidade do agravante, indeferira a impugnação, sob o prisma de que não alcançara verbas de terceiro, pois não evidenciara que os ativos localizados e penhorados pela via eletrônica sejam da titularidade da Igreja Pentecostal de Deus é Justiça. A seu turno, almeja o agravante, in limine, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição desse decisório. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que os agravados aviaram em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$95.657,38 (noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), que lhes fora assegurada pelo título executivo. Mencionara que durante o itinerário procedimental fora realizada consulta ao sistema Sisbajud, restando bloqueada a quantia de R$23.643,78 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), localizada em conta bancária mantida em seu nome junto ao Banco Santander S/A. Acentuara que exerce atividade religiosa de pastor presidente junto à Igreja Pentecostal de Deus é Justiça e, dentre suas funções, realiza a administração e movimentação de todos os valores destinados à igreja. Sustentara que o valor bloqueado em sua conta corrente pertencente à Igreja Pentecostal de Deus é Justiça e fora doado, a título de dízimo, pelo jogador de futebol profissional Tiago Queiroz Bezerra, residente na cidade de Doha, localizada no Catar. Explicara que a inscrição do CNPJ da Igreja Pentecostal de Deus é Justiça é recente e, por esse motivo, à época da penhora ainda não havia sido aberta conta bancária em nome da entidade religiosa. Pontuara que os recursos bloqueados destinam-se ao pagamento de despesas da igreja com energia elétrica, aluguel, água e, outrossim, à aquisição de cestas básicas para doação. Defendera que, nesse contexto, a penhora alcançara patrimônio de terceiro, estranho à relação executiva, o que não afigura-se possível. Salientara que no momento da criação da instituição religiosa não fora assistido por profissional habilitado e, por isso, não fora aberta conta bancária em nome da Igreja Pentecostal de Deus é Justiça. Assinalara que, caso seja preservada a constrição judicial, restará comprometida a continuidade das atividades fomentadas pela entidade religiosa. Asseverara que, ainda que se entenda que o numerário recolhido na conta bancária individualizado não pertença à Igreja Pentecostal de Deus é Justiça, afigura-se incabível a constrição. Destacara que, como pastor, não possui salário fixo e sobrevive de doações, de modo que a quantia bloqueada possui natureza alimentar. Registrara que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do novo estatuto processual, os salários, proventos e vencimentos são absolutamente impenhoráveis, e, salvo as exceções legalmente pontuadas de forma expressa, do que não se cogita, não contemplara o legislador ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que a aflige. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Gilberto da Silva Santos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Juraci Ribeiro da Cunha Filho e Lenilde de Araújo Ribeiro –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da penhora consumada no trânsito do executivo. O decisório guerreado, preservando a constrição sobre o saldo recolhido na conta bancária de titularidade do agravante, indeferira a impugnação, sob o prisma de que não alcançara verbas de terceiro, pois não evidenciara que os ativos localizados e penhorados pela via eletrônica sejam da titularidade da Igreja Pentecostal de Deus é Justiça. A seu turno, almeja o agravante, in limine, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição desse decisório. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que indeferira o pedido de liberação da penhora que atingira ativos localizados em conta bancária de titularidade do agravante. Segundo alega o agravante, os valores recolhidos na conta bancária individualizada são provenientes de doação, a título de dízimo, realizada pelo jogador de futebol Tiago Queiroz Bezerra e pertencem à Igreja Pentecostal de Deus é Justiça, da qual é pastor e que, por ter sido recentemente constituída, à época da constrição ainda não possuía conta bancária própria, sendo a movimentação dos recursos destinados à entidade religiosa realizada via da conta de sua titularidade. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Conforme se infere dos documentos coligidos aos autos, restara bloqueado na conta bancária de titularidade do agravante mantida junto ao Banco Santander S/A a quantia de R$23.643,78 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos). Outrossim, afere-se que, de fato, o jogador de futebol Tiago Queiroz Bezerra realizara depósito[1] em favor do agravante da quantia R$ 23.643,78 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos). Ocorre, contudo, que essas circunstâncias não ensejam a ilação de que o valor individualizado é da titularidade da Igreja Pentecostal de Deus é Justiça. Com efeito, a entidade religiosa é pessoa jurídica, não se confundindo a personalidade jurídica que lhe é conferida com a do seu presidente. Desse modo, regularmente constituída, deveria possuir conta bancária própria, obstando eventual confusão entre seu patrimônio e de seu pastor presidente. Nesse contexto, carece de verossimilhança as alegações formuladas pelo agravante no sentido de que o importe penhorado não era de sua titularidade, porquanto o valor bloqueado fora encontrado em sua conta bancária. Destaca-se, outrossim, que o agravante não coligira aos autos extratos positivando a movimentação da conta bancária mantida junto ao Banco Santander, não sendo possível aferir se, de fato, aludida conta era utilizada para receber doações destinadas à Igreja Pentecostal de Deus é Justiça, inviabilizando, portanto, o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Demais disso, sequer afigura-se possível aferir que a verba penhorada possuía natureza salarial, pois, não há qualquer elemento positivando esse fato. Cingira-se o agravante a coligir um único documento evidenciado o saldo bancário[2], o que ressoa insuficiente para conferir lastro à suas alegações. Sob essas premissas afere-se que efetivamente a antecipação de tutela que reclamara ressente-se de lastro legal ante a ausência de prova inequívoca passível de revestir de verossimilhança os argumentos que aduzira e de plausibilidade o direito que vindica. E isso se verifica porque, conquanto derivando a pretensão da alegação de que a penhora recaíra sobre numerário depositado em conta corrente de sua titularidade, mas, que era destinado à terceiro, estranho à relação processual, o agravante, contudo, não guarnecera os autos principais e este instrumento com documento hábil a comprovar o que alinhara e revestir de verossimilhança o que alega. Isso porque, relativamente aos valores depositados em conta de titularidade do agravante, em que pese suas alegações, não evidenciara que a penhora impugnada atingira ativos destinados à Igreja Pentecostal de Deus é Justiça ou verba de natureza salarial, à medida que sequer colacionara aos autos extratos demonstrativos de sua movimentação financeira, limitando-se a formular alegações desprovidas de lastro material. Ou seja, o que alegara o agravante, no trânsito da via executiva, carece de prova inequívoca passível de ensejar a outorga do direito que invocam de forma antecipada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, pois não evidenciara os fatos que alinhara, denotando o acervo probatório reunido, ao invés, que o que aduzira é controvertido e não condiz com as inferências passíveis de serem extraídas dos elementos de convicção já amealhados, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, porquanto não evidenciara que a penhora impugnada atingira ativos de titularidade de terceiro, obstando, por essa razão, a concessão da antecipação de tutela que formularam. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Não se pode, ainda, ser desconsiderado o fato de que ao próprio agravante, na condição de parte e maior interessado no recurso, portanto, na sua procedência, está debitado o encargo de envidar as provas reputadas necessárias para o esclarecimento dos fatos. Dessa forma, o aduzido pelo agravante, além de derivar de simples alegações desprovidas de sustentação material, também ressente-se de verossimilhança e o direito que invocara não está provido de probabilidade, a antecipação de tutela que vindicara resta inviabilizada. Alinhados esses parâmetros afere-se que a pretensão formulada pelo agravante não reúne os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal. É que, conforme já pontuado, os elementos materiais que guarnecem os autos não conferem verossimilhança ao aduzido de forma a revestir de certeza o direito reclamado, pois não evidenciada que a penhora, se efetivamente consumada, recaíra sobre numerário de titularidade de terceiro. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 83729745 - Pág. 1 (fl. 538) – ação principal e ID Num. 25504011 - Pág. 9/10 (fls. 12/13) – agravo. [2] - ID Num. 83725940 - Pág. 1 (fl. 510) – ação principal.